Tribunal: TJSP
Processo: 0015569-26.2009.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015569-26.2009.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados
WANDERLEY LUIZ DO PRADO e VANESSA RAMOS MELLO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Compareceu o advogado, dr. Nagashi Furukawa.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Wanderley Luiz do Prado e Vanessa Ramos Mello
Comarca: Bragança Paulista
Voto no 20.617
FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO
OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A
FINS
TERAPÊUTICOS
OU
MEDICINAIS
E
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ABSOLVIÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU
–
RECURSO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
–
PRETENDIDA
A
CONDENAÇÃO
DOS
APELADOS
–
NÃO
ACOLHIMENTO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO
PROBATÓRIO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO
DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se
de
apelação
interposta
pelo
Ministério Público contra a r. sentença de fls. 1.945/1.975, que
absolveu Wanderley Luiz do Prado e Vanessa Ramos Mello da
imputação que lhes foi endereçada na denúncia, consistente na
prática dos crimes previstos nos arts. 273, §§ 1o e 1o-B, incisos I e
V, do Código Penal, em concurso formal, e 33, caput, da Lei no
11.343/06, em concurso material, com fundamento no art. 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, recorre o i. representante do
Ministério Público (fls. 1.990/2.009), pleiteando a condenação dos
réus nos termos da denúncia.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
3
2.017/2.026 e 2.028/2.035).
A Doutra Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não provimento do apelo (fls. 2.044/2.050).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 1d/5d), “no dia
22 de outubro de 2009, por volta das 10 horas, no interior da “Drogaria
e Perfumaria Rodoviária de Bragança Ltda ME”, localizada na Rua
Santa Terezinha, no 30, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de
Bragança Pauslita, WANDERLEY LUIZ DO PRADO e VANESSA
RAMOS MELLO, qualificados respectivamente às fls. 37 e 43, agindo
em concurso e com unidade de desígnios, expuseram à venda e tiveram
em depósito para vender produtos falsificados, dentre eles Cialis e
Viagra, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 24/30 e
documentos de fls. 31/33”.
Consta ainda que “na mesma data e horário dos
fatos, no interior da “Drogaria e Perfumaria Rodoviária Bragança Ltda
ME”, localizada na Rua Santa Terezinha, no 30, Bairro Centro, nesta
cidade e comarca de Bragança Paulista, WANDERLEY LUIZ DO
PRADO
e
VANESSA
RAMOS
MELLO,
qualificados
respectivamente às fls. 37 e 43, agindo em concurso e com unidade de
desígnios, expuseram à venda e tiveram em depósito para vender
produtos, sobretudo fitoterápicos, além de medicamentos sem registro,
quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente, bem como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
4
de procedência ignorada, conforme lista de produtos exibidos e
apreendidos de fls. 24/30.”
Consta, por fim, que “na mesma data e horário
dos fatos, no interior da “Drogaria e Perfumaria Rodoviária Bragança
Ltda ME”, localizada na Rua Santa Terezinha, no 30, Bairro Centro,
nesta cidade e comarca de Bragança Paulista, WANDERLEY LUIZ
DO
PRADO e VANESSA RAMOS MELLO, qualificados
respectivamente às fls. 37 e 43, agindo em concurso e com unidade de
desígnios, expuseram à venda, guardaram e mantiveram em depósito 08
caixas de Lorazepam, da marca Lorax, 03 caixas de Cloxazolam, da
marca Olcadil, 03 caixas de Maleato de Midazolam, da marca
Dormonid, 36 caixas de Clonazepam, da marca Rivotril, e demais
entorpecentes da lista de medicamentos de fls. 79/81, todos em desacordo
com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e
apreensão de fls. 24/30 e laudo pericial de fls. 34/36”.
Segundo o apurado, “os acusados Wanderley
Luiz do Prado, o qual é proprietário da “Drogaria e Perfumaria
Rodoviária Bragança Ltda ME”, e a acusada Vanessa Ramos Mello,
a qual é técnica responsável pela farmácia, expunham à venda e tinham
em depósito, no referido estabelecimento, inúmeros medicamentos, sendo
que alguns eram falsos (Viagra e Cialis, conforme documentos de fls.
31/33), outros sem registro junto ao competente órgão federal, outros de
procedência ignorada e, por fim, alguns de controle especial, controle

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
5
este que não era realizado pelos acusados.
No dia 22 de outubro do corrente ano, por volta das
10 horas, policiais civis do Departamento de Polícia de Proteção à
Cidadania e servidores da ANVISA compareceram no estabelecimento
de propriedade do acusado Wanderley e, após minuciosa busca,
encontraram várias cartelas dos medicamentos Viagra e Cialis
contrafeitos, os quais foram constatados preliminarmente por Marcel
Figueira Siape, agente fiscal sanitário federal que faz parte do sistema de
inteligência da ANVISA, e definitivamente pelos documentos de fls.
31/33, os quais comprovam a falsificação dos medicamentos que os
acusados tinham em depósito e expunham à venda.
Além disso, os agentes encontraram guardados em
depósito e expostos à venda diversos produtos, sobretudo fitoterápicos e
medicamentos sem o devido registro junto ao Ministério da Saúde, e de
procedência ignorada, cujos nomes encontram-se anotados no auto de
exibição e apreensão de fls. 24/30.
Além do mais, foram encontrados mantidos em
depósito, guardados e expostos à venda medicamentos com princípios
ativos de entorpecente, ou seja, que são entorpecentes e encontram-se
descritos na lista de medicamentos de fls. 79/81, sendo alguns sem nota
de entrada de compra e outros com referida nota, mas, de uma forma ou
de outra, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que
destinavam-se ao consumo de terceiros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
6
Foram
também
localizados
centenas
de
medicamentos que exigem controle específico, conforme portaria no
344/98, do Ministério da Saúde, os quais encontram-se discriminados às
fls. 79/81.
Destarte,
embora
tivessem
autorização
para
comercializar tais medicamentos, os acusados não controlavam a venda
dos produtos e não realizavam a devida escrituração exigida pela
Portaria no 344/98 MS, o que faz com que tenha ocorrido não apenas
uma infração sanitária, como também tráfico ilícito de drogas, conforme
laudo pericial de fls. 34/36 e lista de medicamentos de fls. 79/81.
Por tais motivos, tendo em vista os elementos
probatórios produzidos, os acusados foram presos em flagrante delito e
encaminhados ao Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania. Os
medicamentos que encontravam-se expostos à venda e armazenados
foram apreendidos e encaminhados para perícia, tendo o estabelecimento
comercial de propriedade do acusado Wanderley sido interditado pelo
órgão sanitário competente.
É certo que os denunciados associaram-se para o fim
de praticarem os crimes de falsificação de produtos destinados a fins
terapêuticos e medicinais, bem como tráfico de drogas, haja vista que
tinham em depósito e expunham à venda remédios falsificados,
medicamentos sem registro e de procedência ignorada e comercializavam
medicamentos que exigem controle específico sem realiza-lo, bem como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
7
sem realizar a devida escrituração exigida por lei (Portaria 344/98 do
Ministério da Saúde).”
Ao cabo da instrução criminal, todavia, o e.
juízo a quo julgou improcedente a Ação Penal, absolvendo os
acusados por insuficiência probatória.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Considera-se incontroversa a apreensão dos
medicamentos Cialis e Viagra no estabelecimento comercial de
propriedade de Wanderley, que tinha como responsável técnica a
farmacêutica Vanessa. Segundo o auto de exibição e apreensão de
fls.24/25, estavam expostas à venda na farmácia 14 caixas do
medicamento Viagra 50 mg, e 81 caixas do Cialis - 20 mg.
De acordo com informação obtida através do
documento de fls.31/32, fornecida pela empresa responsável pela
fabricação do medicamento Cialis no Brasil, se verificou que não havia
registro dos lotes indicados nos medicamentos apreendidos. Como
consequência disto, obviamente aqueles medicamentos não teriam sido
produzidos pela empresa e são considerados falsos.
Nessa mesma esteira, os laudos periciais de
fls.717/733 e 765/768, notadamente o trabalho de fls.994/999,
concluíram que o material apreendido classificado como Cialis é falso,
posto que estava em desacordo com a composição do produto declarada
pelo seu fabricante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
8
Quanto ao Viagra, em que pese os peritos não
tenham confirmado a contrafação, uma vez que sua quantificação não
pôde ser realizada em virtude do baixo número de comprimidos
disponíveis para análise, a falsificação do material aportou por meio das
resoluções Anvisa no 3499, de 23/07/2010, e no 1.675, de 12/04/2010,
que determinou a apreensão e inutilização dos lotes 80483004/F e
314833021 do medicamento VIAGRA, em razão de não terem sido
fabricados pelos Laboratórios Pfizer Ltda (itens I e J, de fls. 998/999).
Compõem este contexto as palavras da Autoridade
Policial e de seus agentes, bem como do fiscal da área de inteligência da
Anvisa, além das versões dos acusados, que não negaram a apreensão,
mas disseram não ter conhecimento da origem ilícita do produto”.
Interrogado,
Wanderley
“declarou
que
é
proprietário do estabelecimento comercial e que teria adquirido os
medicamentos denominados Cialis e Viagra de revendedor autorizado.
Anotou que negociava com aquele vendedor há pelo menos dez anos e
que sempre formalizou negócios através das respectivas notas fiscais de
compra dos produtos”.
Por sua vez, interrogada, Vanessa “declarou que
apesar de ser a responsável técnica da farmácia, não se encarregava das
atividades de aquisição de medicamentos”.
O e. Magistrado prosseguiu com a análise do
acervo probatório, consignando, verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
9
“Pois bem, partindo do pressuposto de que os
acusados em seus interrogatórios negaram a autoria da infração sob a
escusa de que desconheciam a falsidade dos medicamentos, sem
adentrarmos mais profundamente na análise do tipo denunciado, em
especial em suas ações nucleares, a situação exposta merece ser apreciada
“ab initio”.
Assim é porque, caso se conclua pela veracidade
desta informação, qual seja, de que os acusados não tinham como saber
que os produtos seriam falsos e deles não poderia exigir-se tal
conhecimento, em hipótese alguma eles podem ser responsabilizados
criminalmente pelo ocorrido por ausência de dolo.
Visando amparar esta linha de defesa se colacionou
a nota fiscal da aquisição dos medicamentos Cialis e Viagra pela empresa
Drogaria Rodoviária (fls.186/188), emitida pela Distribuidora de
Medicamentos denominada Kolmed.
Confrontando os medicamentos apreendidos e
listados nos laudos de fls. 717/733 e 994/999, com os dados daqueles
medicamentos adquiridos através das notas fiscais apresentadas, percebe-
se que há correlação entre eles:
- Item A embalagens Cialis lote 816397, validade
08/2012 (fls.719) = NF no 1596, em 08/07/2009 (fls. 186);
- Item B embalagens Cialis lote 0557, validade
07/2012 (fls.720) = NF no 1596, em 08/07/2009 (fls. 186);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
10
- Item C embalagens Cialis lote A10309 (fls. 721) =
NF no 1596,em 08/07/2009 (fls. 186);
- Item E embalagens Cialis lote 7106550 (fls. 723) =
NF no 1723,em 19/08/2009 (fls. 187).
- Item H Viagralote 90483001G (fls. 726) = NF no
1872, em20/10/2009 (fls. 188);
- Item I Viagra lote 80483004 (fls. 728) = NF no
1723, em19/08/2009 (fls. 187);
- Item J Viagra lote 314833021 (fls. 729) = NF no
1723, em19/08/2009 (fls. 187).
Quanto aos itens D, F e G, a verificação se torna
prejudicada, haja vista que alguns deles não possuem o lote ou estão
ilegíveis. No entanto, não se pode afirmar que não se tratem dos mesmos
lotes referidos nas notas fiscais apresentadas, posto que o item D
(embalagens Cialis) possui mesma data de validade (07/2012) do lote
adquirido por aquela nota fiscal.
Por sua vez, apesar de não haver nota fiscal
comprovando a aquisição do medicamento Cialis descrito no item F (lote
0556107), constata-se que ele também não figura no ofício do laboratório
Lilly (fls.31) como sendo objeto de possível falsificação.
Assim, realizada a comprovação de que os
medicamentos foram adquiridos através de revendedor autorizado, não
se mostra latente o dolo dos acusados, tudo levando a crer que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
11
desconheciam a falsidade. Por si só, este fato já demonstraria que eles
não sabiam da origem espúria do material ou não poderiam saber que
eles eram falsificados.
Mas não é só. As testemunhas da defesa apoiam a
versão dos acusados, gerando mais credibilidade sobre suas palavras”.
A testemunha Mauro Roberto Gomes “contou
que é representante de vendas de medicamentos. Disse que à época dos
fatos trabalhava para a empresa Santa Cruz, que representava cerca de
mil e duzentos laboratórios. Narrou que dentre os medicamentos que
negociava, estavam o Cialis e o Viagra, assim como medicamentos dos
Laboratórios Lillye Pfizer. Afirmou que o acusado era seu cliente e com
ele comercializou a venda de medicamentos por vários anos. Atestou que
todas as vendas eram realizadas de maneira regular e mediante a
expedição de notas fiscais. Acrescentou que a venda de medicamentos
controlados era fiscalizada pela Anvisa por meio de um sistema “on
line”, porém, atestou que normalmente ocorriam falhas. Apesar disto,
durante o exercício de sua profissão, sempre comunicou à Anvisa as
vendas realizadas, o que inclui as negociatas efetuadas junto ao
estabelecimento comercial do acusado. Concluiu dizendo que Vanderlei
nunca lhe pediu para adquirir medicamentos controlados sem a
expedição de nota fiscal, mesmo porque, inexiste essa possibilidade.
Quanto à coacusada Vanessa, informou que ela atuava apenas como
farmacêutica e que nunca realizou nenhuma transação comercial de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
12
remédios diretamente com ela. Ressalte-se que Mauro salientou ser
impossível atestar a falsidade dos medicamentos apenas através de
contato visual”.
Outrossim, o depoente Eriberto Curci Júnior
“afirmou que realiza a contabilidade da empresa há pelo menos 15 anos e
que sempre recebeu as notas dos medicamentos controlados. Durante
esse período se responsabilizou pela escrituração fiscal e contábil da
farmácia de Vanderlei, sendo que todas as notas fiscais que eram
repassadas pelo acusado foram devidamente escrituradas e arquivadas.
Disse, também, que na qualidade de contador era o responsável pela
solicitação do alvará de funcionamento, exigência essa que sempre foi
seguida pelo acusado. Por fim, afirmou que desde que trabalha para a
empresa do acusado presenciou diversas fiscalizações da Vigilância
Sanitária e que nunca houve a constatação de nenhuma irregularidade
no local”.
Consignou-se, ainda, que “diante das provas
colhidas, ficou sem credibilidade a denúncia em relação ao crime ora
tratado, ao contrário da robusta demonstração de que os acusados
certamente não sabiam da falsidade do medicamento.
Note-se que não há sequer vestígio nos autos de que
os acusados seriam os autores da falsificação. De igual forma, não se
pode dizer que eles teriam assumido o risco do resultado, uma vez que,
se os distribuidores onde foram adquiridos os medicamentos são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
13
autorizados pela Anvisa, não havendo prova que os desabone, por qual
motivo os acusados poderiam desconfiar?
Desta feita, não havendo prova alguma de que os
acusados tinham ciência da falsificação do medicamento que vendiam,
tampouco existia possibilidade de prever o caso, sendo que tomavam
todas as precauções que um dono ou uma responsável técnica de
farmácia normalmente executam na aquisição dos medicamentos, está
ausente a prova do dolo, fator que leva as suas absolvições”.
Lado outro, no que pertine à imputação “do
artigo 273, § 1o-B, no sentido de que os acusados teriam exposto à venda
e tinham em depósito para vender produtos, sobretudo fitoterápicos,
além de medicamentos sem registro, quando exigível no órgão de
vigilância sanitária competente, bem como de procedência ignorada,
conforme lista de produtos apreendidos a fls.24/30, igualmente não
comporta guarida.
Anote-se que a peça inaugural deixou a desejar,
uma vez que se revelou excessivamente genérica quando somente
descreveu os elementos do tipo. Deveria a denúncia especificar quais
seriam as substâncias supostamente apreendidas que entendia como
fitoterápicas, quais aqueles medicamentos que entendia sem registro,
quando exigível, ou ainda, quais as substâncias de procedência ignorada,
uma vez que se limitou a indicar a lista de fls. 24/30, ou seja, o auto de
exibição e apreensão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
14
A
lacuna
apresentada
pela
peça
inaugural
desencadeou um leque exagerado de incertezas em relação à qual ou
quais medicamentos da lista estariam sendo considerados, posto que
dentre os medicamentos apreendidos e relacionados existem alguns que
não são fitoterápicos, que não necessitam de registro, ou ainda, que têm
procedência conhecida.
Houve necessidade de uma construção lógica para a
exata compreensão da acusação neste particular. Por conta desta
imprecisão a instrução ficou sobrecarregada neste ponto e necessitou-se
da apuração da natureza do todos os medicamentos apontados.
A questão das autorias, a esta altura também em
relação a presente imputação, se mostra superada, haja vista que
incontroversa a exposição dos produtos à venda na Drogaria Rodoviária.
Não obstante isto, decorrida a instrução processual
com os esclarecimentos realizados pela prova pericial podemos concluir
com segurança pela improcedência ante a absoluta ausência de
materialidade.
Dissecando o tipo penal em comento, para fins de se
saber o que deve ser levado a registro no órgão de vigilância sanitária
competente, verifica-se que a lei penal não conceituou o que se entende
por “produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais”. O dispositivo
legal sob análise é classificado como norma penal em branco, porque a
definição contida no preceito primário da norma incriminadora é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
15
indeterminada e necessita de complemento. Especificamente, classifica-
se como norma penal em branco heterogênea, porque seu complemento
deriva de fonte ou órgão diverso do Poder Legislativo, a saber, do
Ministério da Saúde, por meio de Portarias da Anvisa
Agência
Nacional de Vigilância Sanitária.
No caso, ao tempo dos fatos narrados na denúncia,
vigia a Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) n.o 48/2004, da
Anvisa, posteriormente revogada pelo art. 37 da RDC no 14/10, sendo
certo que, após, passou a disciplinar o assunto a RDC n.o 26/2014,todas
da Anvisa, com seus respectivos anexos.
Sendo assim, como ao leigo no assunto é impossível
dizer se os produtos que eram vendidos ou mantidos em depósito pelos
réus eram ou não considerados medicamentos ou fitoterápicos para efeito
de exigibilidade de registro na Anvisa, há necessidade de se socorrer aos
trabalhos técnicos e às provas colhidas.
Pois bem, relativamente ao inciso I, do artigo 273,
1o- B, do Código Penal, que pune a conduta daquele que inclui entre os
produtos vendidos ou expostos à venda, ou ainda, mantidos em depósito,
também para venda, aqueles que não possuem registro (produtos
fitoterápicos), quando exigível, no órgão de vigilância sanitária
competente, a prova verificada não pode sustentar a procedência.
Isto porque, dentre os medicamentos apreendidos e
listados pela acusação não despontou nenhum medicamento que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
16
possui registro e deveria ter. Tanto é verdade que, mesmo ao final da
instrução, em alegações finais o Ministério Público deixou de especificar
pelo menos um medicamento sujeito a registro, repise-se, se
manifestando de forma genérica sobre a configuração do delito.
Ainda
assim,
vejamos
a
situação
mais
detalhadamente. Dentre os muitos produtos apreendidos estão vários de
uso comum para o preparo de chás, como por exemplo, chá branco, chá
vermelho, mulher 100% (itens de nos 171, 172 e 174 fls. 30), que
comumente são comercializados sem qualquer controle por diversos
estabelecimentos não credenciados para vender medicamentos, tais como
supermercados e casas de produtos naturais.
Vale mencionar alguns dos produtos apreendidos na
drogaria: unha de gato, alcachofra, guaraná em pó, beterraba, cavalinha,
catuaba, ginseng, kava-kava, cálcio de ostra, cartilagem de tubarão, etc...
(fls. 29/30). Vários deles são plantas medicinais, ou seja, aquelas que
possuem tradição de uso porque seriam capazes, em tese, de prevenir,
aliviar ou curar certos desconfortos e enfermidades.
Não se apurou quais medicamentos, matérias-
primas e insumos comercializados e apreendidos com os acusados
necessitariam de registro junto à Anvisa, órgão federal do Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária, responsável pela regulamentação dos
medicamentos fitoterápicos industrializados.
A
indicação
absolutamente
genérica
dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
17
medicamentos, matérias-primas e insumos farmacêuticos que estariam
supostamente sendo armazenados de forma ilegal, por falta de registro
na Vigilância Sanitária e por lhe faltarem as características de
identidade e qualidade necessárias para sua comercialização, não pode
bastar para embasar uma condenação.
Mesmo diante desse quadro, os medicamentos, ou
melhor, os “produtos fitoterápicos” como quisera fazer crer a Autoridade
Policial, com posterior aval do Ministério Público, foram encaminhados
para análise pelo Instituto de Criminalística, donde sobreveio o laudo
pericial anexado a fls. 803/825.
Terminados os trabalhos, os peritos descreveram a
composição de cada produto e concluíram que “a maioria dos itens
encaminhados para análise pode ser classificada como droga vegetal”.
No texto, ainda, se verificou uma distinção entre as drogas vegetais e o
medicamento fitoterápico, assim transcrita: “as drogas vegetais são as
plantas medicinais ou suas partes, enquanto o medicamento fitoterápico
é obtido empregando-se exclusivamente matérias-primas ativas
vegetais”.
Quanto à necessidade de registro dos produtos
analisados, em resposta ao quesito 2, os experts findaram dizendo que:
“A resolução RDC Anvisa no 48,de 16 de março de 2004, que aprova o
Regulamento Técnico para Medicamentos Fitoterápicos (medicamentos
cujos princípios ativos são exclusivamente derivados de drogas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
18
vegetais), que visa atualizar a normatização do registro de
medicamentos fitoterápicos, não considera objetos de registro ou
cadastro as drogas vegetais...”
Portanto, até aqui já podemos afirmar que há
constatação de que a maior parte dos itens está classificada como droga
vegetal. Logo, segundo a referida resolução, o registro é desnecessário.
Como consequência disto, a maioria dos produtos apreendidos estava
regularmente exposto à venda, não sendo, pois, objeto material do crime
em comento.
Mas isso não é só. O órgão responsável pela
execução da perícia atestou que “o Núcleo não dispõe de condições
técnicas para proceder à análise de produtos fitoterápicos, tampouco de
drogas vegetais, por se tratarem de formulações complexas, com
inúmeras substâncias de origem vegetal, cujos padrões de confronto o
Núcleo não possui, assim como não dispõe de metodologia analítica para
sua separação e detecção”.
E, ainda, após examinar dentre os produtos
apreendidos a existência de alguns alimentos, como os chás, asseverou
que “a análise da composição de alimentos não faz parte do rol de
atribuições deste Núcleo”. Ao final, sugeriu consulta à Anvisa sobre à
dispensa ou obrigatoriedade de registro dos itens classificados no laudo
como drogas vegetais, com relação à possiblidade de alguns serem
considerados medicamentos fitoterápicos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
19
As partes não promoveram a realização desta
consulta.
Logo, não havendo a constatação pela própria
Anvisa, por mais que considerássemos os depoimentos do Delegado de
Polícia e do Agente Fiscal da Anvisa, que indicaram que os produtos
supostamente estavam sem registro, ou melhor, que há fortes indícios de
que esses produtos deveriam possuir registro na Anvisa, tais
depoimentos são insuficientes ante a ausência de uma comprovação
efetiva e segura, até porque também não estão isentos de controvérsia
como se verá.
Ora, ao ver do Juízo, está evidenciado que é de todo
impossível afirmar que existe a prova da materialidade, porque nada
confirma, com precisão, que os produtos já referidos demandavam
registro prévio na Anvisa para posterior comercialização. Ao nosso
sentir, “fortes indícios”, “um indício” e “claras as evidências” são
conceitos dotados de tal subjetividade que se tornam imprestáveis para
se completar o sentido da imprecisa norma penal. A questão é
puramente objetiva “está ou não está contida a substância na
portaria?”; “exige-se ou não registro?”.
Observe-se que, em sendo o tipo em questão norma
penal em branco, como já dito, “o comportamento proibido vem apenas
enunciado ou indicado, sendo a parte integradora elemento
indispensável à configuração da tipicidade” (PRADO,2009, p. 83).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
20
Desta forma, por não se poder tirar dos trabalhos
técnicos e dos depoimentos colhidos absoluta confiança a ponto de
afirmar que os produtos apreendidos necessitavam ser registrados na
Anvisa, há mais um fundamento que leva por terra a presente
imputação.
Destarte, sem a análise dos produtos apreendidos e a
incerteza trazida pelo laudo pericial, atrelado à ausência de indicação
pela denúncia, sem informação específica acerca da existência de registro
na Anvisa dos medicamentos apreendidos, inexiste prova suficiente da
materialidade do delito”.
A corroborar a versão exculpatória ofertada
pelo acusado Wanderley, a testemunha de defesa Daniele Dib
Cardoso de Araújo “também farmacêutica, atestou que se mostra
comum entre o segmento farmacêutico a comercialização de muitos dos
produtos apreendidos, tais como, unha de gato, catuaba, marapuama,
cavalinha... Asseverou que o estabelecimento comercial onde trabalhou,
na mesma época dos fatos, nunca teve qualquer problema com a
Vigilância Sanitária quanto à venda de tais produtos e que muitos deles
não necessitavam de autorização especial da Anvisa”.
No mesmo sentido, foi o relato da testemunha
Eric Henrique do Prado Dalarme, balconista do estabelecimento
comercial pertencente ao réu, pois “narrou que em outras farmácias
onde já trabalhou também eram comercializados muitos produtos, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
21
chás, graviola, ômega 3. Finalizou dizendo que nunca presenciou
qualquer reclamação envolvendo a venda destes produtos”.
A r. sentença acrescentou que: “a defesa anexou
aos autos (fls. 328/332), por amostragem, rótulos de alguns dos
produtos apreendidos, tais como chá vermelho, chá 30 ervas, chá verde.
Em referidas embalagens há indicação da dispensa de registro, nos
termos das leis em vigor.
Para espancar, finalmente, qualquer argumentação
acerca da presente acusação, ainda que existisse a prova de que os
produtos apreendidos não estavam isentos de registro e que as
respectivas rotulagens desatendiam aos parâmetros da legislação
vigente, fato é que não há provas dos princípios ativos desses produtos.
Para a configuração do art. 273,§ 1o-B, pouco
importa a existência de prova da adulteração dos produtos, elemento
normativo do artigo 273, caput, do mesmo diploma.
Para que se possa concluir, com a segurança
necessária à condenação, que se fazia necessário o registro na ANVISA,
é imprescindível que fosse provado o princípio ativo, justamente para se
verificar se se trata mesmo de substância que se busca controlar por
meio da agência reguladora federal.
(...)
Na hipótese dos autos, inclusive, a perícia realizada
pelo Instituto de Criminalística de São Paulo esclareceu que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
22
dispunha de condições técnicas para a análise dos materiais apreendidos
(fls.824) e, bem por isto, impõem-se as absolvições dos acusados, por
falta de provas da materialidade delitiva.
No tocante ao inciso V, do § 1o-B, deve ser seguido
idêntico raciocínio para que se evite desnecessária repetição,
considerando-se os mesmos argumentos em relação à ausência de
apontamento da exordial. Aqui cuidamos de apreensão de produtos que
teriam procedência ignorada. Todavia, basta simples leitura ao próprio
auto de apreensão confeccionado pela Autoridade Policial para
percebermos que todos os produtos apreendidos possuem a descrição da
empresa e/ou laboratório fabricante, com seus respectivos CNPJs,
inclusive.
Na mesma esteira, é possível verificar pela descrição
e pelo rótulo dos produtos analisados pela perícia (fls. 803/825) que
muitas das embalagens (imagens anexas ao laudo) trazem de forma
visível a respectiva empresa que os produziu.
Ressalte-se que até a eventual ausência de nota
fiscal ou a aquisição ilícita dos medicamentos poderia configurar outros
crimes - o que não se verificou na espécie-, mas não há tipicidade em
relação ao artigo 273, § 1o-B, inciso V, do Código Penal, que diz respeito
à medicação em relação à qual não for possível conhecer o fabricante, o
laboratório de origem. No caso, nas embalagens de todos os
medicamentos listados há referência quanto às características e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
23
procedência do produto.
Anote-se que há informações nos autos de que a
Drogaria Rodoviária já havia sido submetida anteriormente à
fiscalização da Vigilância Sanitária e, em nenhuma das visitas,
constatou-se a existência de qualquer irregularidade relacionada à
existência de produtos de procedência ignorada”.
Outrossim, no que se refere à imputação da
prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, a
r. decisum consignou que: “A acusação sustentou seu pleito de
procedência com base nos medicamentos controlados encontrados no
interior do estabelecimento comercial Drogaria e Perfumaria Rodoviária
de Bragança Ltda. ME, de propriedade de Wanderley Luiz do Prado, que
tinha como farmacêutica responsável na época dos fatos Vanessa Ramos
Mello, medicamentos esses que supostamente eram comercializados sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo a Portaria no 344/98 da Anvisa, em seu
artigo 2o, para extrair, produzir, fabricar, beneficiar, distribuir,
transportar, preparar, manipular, fracionar, importar, exportar,
transformar, embalar, reembalar, para qualquer fim, as substâncias
constantes das listas do Regulamento Técnico e de suas atualizações, ou
os medicamentos que as contenham, é obrigatória a obtenção de
Autorização Especial concedida pela Secretaria de Vigilância Sanitária
do Ministério da Saúde.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
24
Desta forma, para a comercialização de alguns
medicamentos, dentre os quais os mencionados na inicial, 8 caixas de
Lorazepam, marca Lorax; 03 caixas de Cloxazolam, marca Olcadil; 03
caixas de Maleato de Midazolam, marca Dormonid e 36 caixas de
Clonazepam, da marca Rivotril, além dos medicamentos relacionados a
fls.79/81, há necessidade de autorização, concedida pela Secretária de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, caso contrário, a
comercialização e venda são proibidas, quando então estaria tipificado o
tráfico ilícito de drogas.
Ao que consta, a drogaria inspecionada possuía a
devida autorização (fls.56/65).
Contudo, segundo a inicial, estariam os acusados
guardando em depósito e expondo à venda os medicamentos, sem,
contudo, realizar a devida escrituração exigida pela norma, fato que
também configuraria o tráfico ilícito de entorpecentes”.
No particular, o Delegado de Polícia Anderson
Pires Giampaoli “esclareceu que realizou diligência baseada em
denúncia anônima, recebida pela Anvisa, no estabelecimento comercial
envolvido. Ali apurou que existiam medicamentos insertos na Portaria
344/98, do Ministério da Saúde, mas que o controle da venda destas
substâncias não condizia com o estoque existente no local. Anotou que
havia falta de organização administrativa porque tudo era feito
manualmente quando já havia oportunidade do controle “on line”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
25
E, “em idêntica direção, mas sem maiores detalhes,
seguiram-se os depoimentos de Sílvio Cavallaro de Lino e Carlos
Alberto Perreti”.
A seu turno, o agente da ANVISA, Marcel
Figueira, “informou que vistoriou o local e, no que tange ao delito ora
em debate, constatou que os medicamentos de traja preta e vermelha,
tais como Bromazepam, Diazepam, Clonazepam, sujeitos a controle
especial, estavam armazenados ilicitamente, pois não constavam na
escrituração da farmácia. Disse que todo medicamento ao entrar no
estabelecimento tem que ter nota fiscal e deve haver a escrituração no
Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. Concluiu
dizendo que somente cuidou da apreensão dos medicamentos e que havia
outro fiscal que se responsabilizou pela parte documental da operação”.
Acrescentou-se que, é possível inferir: “pelos
depoimentos das testemunhas da acusação, que ocorrera a apreensão de
medicamentos porque o material não poderia ser comercializado sem a
devida escrituração.
Porém, a partir daí, analisemos se, de fato, não
havia a regular escrituração.
Os acusados Wanderlei e Vanessa declararam que
os medicamentos controlados recebiam o tratamento adequado, posto
que guardados em local reservado e trancado, como ainda, somente eram
comercializados mediante apresentação e apreensão da receita com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
26
devido controle e registro.
O contador da empresa, Eriberto Cursi Júnior,
conforme já exposto acima, certificou que todo e qualquer produto
existente na drogaria tinha comprovação da compra e da origem através
de nota fiscal, regular escrituração nos livros fiscais e controle de
entrada e saída. Salientou que durante a diligência compareceu ao local
e que as notas fiscais dos medicamentos apreendidos estavam todas
disponíveis.
Notadamente
em
relação
aos
medicamentos
controlados em questão aportaram nos autos:
- Laudo pericial de fls.831/872, que analisou os
medicamentos apreendidos, certificou a composição das drogas
indicando a substâncias existentes e relacionando-as de acordo com as
suas características, nas devidas listas de substâncias sujeitas a controle
especial;
- Laudo pericial de fls.1901/1921, trabalho técnico
que apreciou a documentação apreendida pela polícia e apresentada pela
defesa. O trabalho escriturário trouxe conclusões importantes
considerando que avalizou documentos anexados pela defesa,
especialmente no sentido de que a aquisição dos medicamentos operou
regulamente mediante compra de empresa conceituada e emissão de
notas fiscais, bem como que havia a escrituração e o controle dos
medicamentos em livro próprio, a par das receitas que autorizaram a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
27
revenda.
Explico.
De acordo com os relatórios de fls.199/202 e
491/492, apresentado pelas defesas, existem nos autos as notas fiscais de
todos os medicamentos em questão. Os documentos exaurem a questão
trazendo o nome comercial do produto, o princípio ativo ou marca, a
dosagem/apresentação, a quantidade apreendida, a distribuidora
responsável pela venda, a data da aquisição, o número de série da nota
fiscal e a quantidade adquirida.
Indagado a respeito, o Sr. Perito afirmou ao final de
fls. 1905, que examinados os documentos e a escrituração de tais
movimentações, a perícia não encontrou indício de informação falsa no
demonstrativo (planilha).
Por conta disto, podemos afirmar que a defesa
comprovou de maneira satisfatória a origem lícita dos medicamentos.
Basta seguir as informações do relatório e se identifica tranquilamente
onde está cada nota fiscal referente a cada um dos respectivos
medicamentos.
Exemplificamos. Em relação ao medicamento Lorax
Lorazepam1 mg 30 comprimidos, foram apreendidas 4 caixas. Todavia,
foram adquiridas dos laboratórios Farmed e Sud. Farma, nas datas
especificadas, de acordo com a numeração das notas fiscais igualmente
mencionadas, 6 caixas - nota fiscal de fls.265, 3 caixas nota fiscal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
28
fls.294, 4 caixas nota fiscal de fls.296, 6 caixas nota fiscal de fls.299, 3
caixas- nota fiscal de fls.305 e 5 caixas nota fiscal de fls. 308.
Então seguiremos aos próximos passos, quais sejam,
verificar se a venda dos medicamentos estava escriturada e foi realizada
mediante a respectiva receita, exigida pelas normas.
Pois bem, o trabalho técnico pericial de fls.1906,
parte final, reconhece: “Nos exames realizados verificou a perícia que a
movimentação das substâncias relacionadas às fls.79/81 dos autos,
tiveram sua escrituração nas respectivas folhas dos livros, conforme
planilha de fls.1063 dos autos”.
Mais adiante, ainda, concluiu o Sr. Perito quando
indagado se a escrituração era feita com os requisitos exigidos pela
Portaria SVS/MS no 344/1998, depois de examinar os livros e as
receitas apresentadas: “Sim. Para os livros examinados referente ao
registro de substâncias e medicamentos psicotrópicos (listas A3, B1 eB2)
e livros para as substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial
(listas C1, C2, C4 e C5).
Assim sendo, não há qualquer dúvida que a
totalidade dos medicamentos apreendidos, além de estar regularmente
contabilizada em termos fiscais, também estava adequadamente
escriturada nos livros próprios, de acordo com a exigência legal e
regulamentar.
Portanto, se havia origem e escrituração regular,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
29
deveríamos poder afirmar que o estoque dos medicamentos analisados
encontrados e apreendidos, somado ao número de receitas, seria igual ao
número de medicamentos adquiridos pela drogaria.
Todavia, o trabalho pericial não conseguiu chegar a
uma conclusão sobre esta questão, apresentando somente algumas
diferenças em relação ao estoque. A rigor, se o estoque não se revela
compatível com a soma das mercadorias adquiridas descontadas das
vendidas mediante receitas, deveríamos concluir que houve venda
irregular, sem receituário, ou havia medicamento sem origem. Ambas
hipóteses configurariam tráfico ilícito de entorpecente.
Não obstante, na espécie se revelou situação
diferenciada neste particular, em vários aspectos.
Primeiramente devemos consignar que a diligência
policial, acompanhada pela Anvisa, deixou muito a desejar,
contaminando a segurança da prova.
Não houve discriminação das receitas apreendidas
naquele dia durante a operação. Os agentes se limitaram a mencionar
que realizaram a apreensão de receitas de acordo com lotes e lacres
(1203472 e 1201025) vide ofício de fls.1042. A descrição do auto é
genérica demais quando menciona a apreensão de “Receitas de
Medicamentos Controlados” (fls.30).
No mínimo, deveria ser especificada a quantidade de
receitas apreendidas, bem como, deveria haver a indicação do respetivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
30
medicamento que originara a venda cuja receita fora retida. A total
ausência de discriminação retira credibilidade da diligência, até porque
vem rodeada de várias outras circunstâncias que a tornaram insegura
conforme veremos adiante.
Assim é porque a própria defesa anexou outras
muitas receitas que não foram apreendidas naquela ocasião, levando a
crer que os agentes agiram de forma precipitada sem dar ouvidos aos
acusados e funcionários quando explicavam que a escrituração estaria
regular.
Aliás, neste ponto temos aspectos importantes a
ressaltar nos depoimentos colhidos.
O Agente Especial da Anvisa, Marcel Figueira,
informou que os medicamentos de tarja preta e vermelha, tais como
Bromazepam, Diazepam, Clonazepam, sujeitos a controle especial,
estavam armazenados ilicitamente, pois não constavam na escrituração
da farmácia.
Ora, o laudo pericial que examinou os documentos
dos autos certificou que havia escrituração e origem de todos os
medicamentos analisados. Diante disto, nenhum crédito merecem suas
palavras e considerações.
Ao final de seu depoimento, o mesmo Agente Fiscal
afirmou que somente cuidou da apreensão dos medicamentos e que havia
outro fiscal que se responsabilizou pela parte documental da operação. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
31
partir disto, indaga-se: Quem teria sido este outro fiscal para responder
quantos documentos foram apreendidos e de que forma, por qual razão
não se apreenderam todas as receitas, ou ainda, por qual motivo não
foram ouvidos os funcionários presentes e o contador da empresa que
esteve no local para melhor verificação da documentação? Como se vê,
há muitas perguntas sem respostas, dúvidas estas insanáveis a mostrar
a precariedade da operação.
Mais ainda. A Autoridade Policial responsável pela
autuação em flagrante disse que os medicamentos apreendidos não
estavam compatíveis com as anotações e com o estoque. No entanto, já se
mostrou que a grande parte dos medicamentos estava regularmente
anotada, de forma compatível com o estoque, mas mesmo assim se
formalizou a apreensão em relação a eles.
Indaga-se, se esta grande parte estava regularmente
escriturada, por qual motivo houve a apreensão daqueles medicamentos
como se estivessem irregulares?
Por outro lado, considerando as inconsistências
apontadas na apreensão, será que os demais medicamentos da planilha
que apresentaram divergência de estoque igualmente não poderiam estar
regulares?
A falta destas respostas também vai minando a
possibilidade de uma conclusão segura do Juízo sobre esta questão. Por
sua vez, o contador da empresa, Eriberto, informou que esteve no local e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
32
que toda a documentação da empresa (contrato e alvará de
funcionamento) estava disponível para os fiscais e policiais, mas eles
nada consultaram. Contou que naquele mesmo dia, por intermédio de
um funcionário da farmácia, Wanderlei lhe solicitou que entregasse,
além da documentação da farmácia, as notas fiscais que tinha em seu
poder. Porém, apesar de ter separado toda a documentação, acabou não
entregando os papéis, que permaneceram à disposição em seu escritório.
Acrescentou que compareceu na farmácia e notou a presença de vários
fiscais da Anvisa, assim como de muitos policiais. Acentuou que todos
os acontecimentos foram televisionados e exibidos na mídia em diversos
canais de comunicação.
José Ramos Filho atestou que presenciou toda a
abordagem policial. Relatou que logo que chegou ao estabelecimento
constatou a presença de muitos policiais, diversas viaturas, além de
pessoas fotografando o local e a operação policial. Disse que a diligência
parecia uma “cena cinematrográfica”, fora do habitual, haja vista que no
interior da farmácia, no ambiente que vende medicamentos, havia
aproximadamente 8 a 9 pessoas participando da diligência. Havia
também muitas outras pessoas nos demais cômodos do imóvel. Concluiu
dizendo que “a cena foi tão brutal, que ficou estarrecido”.
A testemunha Vanessa Lugli “, balconista no
local, explicou que para a venda de medicamentos controlados é
necessário o registro da entrada e saída de medicamentos, bem como dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
33
receituários. Disse que à época dos fatos (outubro de 2009),
recentemente havia sido implantado o sistema de registro de
medicamentos “on line”, razão pela qual a escrituração passou a ser toda
realizada num sistema da Anvisa. Contudo, face à recente implantação
do sistema, tinha conhecimento que havia falhas com frequência, posto
que muitas vezes deixava de funcionar, obrigando os farmacêuticos a
realizar o registro novamente no livro, de forma manual. Prosseguiu
anotando que sabia que havia atraso na escrituração realizada pela
farmacêutica Vanessa, uma vez que surgiram falhas no sistema “on
line”, que provocaram o acúmulo de serviço e prejudicaram a
escrituração das receitas de medicamentos controlados. Quanto à
operação em si, disse que presenciou a chegada dos fiscais da Anvisa no
local. Contou que assim que chegaram os agentes rumaram diretamente
para os medicamentos controlados. Mexeram em tudo e os colocaram em
um saco plástico, sem nada explicar ou mesmo pedir qualquer
documentação sobre os medicamentos. Esclareceu que muitos policiais
participaram da diligência, mas o fato que lhe chamou a atenção foi que,
minutos depois do início da diligência, já havia vários repórteres na
farmácia, que chegaram praticamente junto com os policiais e fiscais.
Finalizou relatando que, embora Wanderlei advertisse os fiscais e os
policiais que possuía nota fiscal dos produtos controlados, eles não o
deixavam falar, tampouco permitiram que o contador apresentasse a
documentação”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
34
Eric Henrique do Prado Dalarme, “que também
trabalhava na farmácia como balconista, além de confirmar que
escrituração dos medicamentos controlados era realizada regularmente e
que as vendas somente aconteciam mediante a apresentação de
receituário médico, também informou que presenciou os fiscais
vasculhando todos os medicamentos sem cuidados e que eles não
permitiram, em momento algum, que Vanessa e Vanderlei
demonstrassem a regularidade da situação. Por fim, ratificou as palavras
dos demais no sentido de que, logo que os fiscais adentraram ao local, a
impressa apareceu em seguida.
Por suas vezes, as testemunhas Mauro
Roberto Gomes e José Magno Alves Pereira “narraram que nunca
souberam de nenhuma prática irregular realizada pelo acusado na venda
de medicamentos controlados.
Mauro atestou que na qualidade de representante
comercial de diversos laboratórios realizou inúmeras vendas para o
estabelecimento de Wanderlei, todas elas mediante a expedição de notas
fiscais, tudo devidamente faturado. Afirmou que nunca ouviu qualquer
comentário de que na farmácia do acusado houvesse a venda de
medicamento controlado sem receita médica”.
No mesmo sentido as palavras de José Magno
Alves Pereira,”que ali trabalhou como balconista por um período de
dois anos. Ele contou que toda a venda de produtos controlados somente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
35
era realizada mediante receituário. Finalizou dizendo que nunca soube
de qualquer notícia de que a farmácia de Wanderlei, sob a
responsabilidade de Vanessa, apresentasse alguma irregularidade na
venda de medicamentos”.
O e. Magistrado acrescentou que: “A exposição
destas circunstâncias e provas induz a pensar que a diligência em
questão não fora realizada com as devidas cautelas pelos agentes da lei.
Repise-se, o laudo pericial atestou a regularidade da
escrituração fiscal e dos livros de registro próprios de medicamentos
controlados, enquanto o Fiscal da Anvisa e a Autoridade Policial
disseram genericamente que não havia controle nem tampouco registros,
circunstâncias que desvalorizam suas palavras e, consequentemente,
suas condutas.
A palavra dos policiais, embora seja aceita
cotidianamente pelo Juízo como prova apta a sustentar uma condenação,
deve vir cercada de elementos que a assegurem, o que não ocorreu na
espécie. Muito pelo contrário, a nosso ver, a conduta da Autoridade
Policial beirou as raias do abuso de autoridade.
Os depoimentos dos policiais e agentes sanitários
que atuaram na prisão em flagrante dos denunciados somente são
válidos quando coerentes e harmônicos com o contexto probatório.
Isolados, não são suficientes a embasar o decreto condenatório.
Não é possível condenar alguém com base apenas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
36
numa dedução, ou num mero juízo de probabilidade, assim como não é
possível segregar uma pessoa por fundamento apenas na suposição de
que os medicamentos controlados eram realmente comercializados
irregularmente, sobretudo considerando-se a gravidade da pena prevista
e o rigor da lei no que se refere à sua execução.
A apreensão foi realizada de maneira descuidada de
acordo com a prova testemunhal e documental. A uma porque o auto
específico não anotou o número de receitas apreendidas, muito menos
especificou o respectivo medicamento a quais pertenciam às receitas. A
duas porque o responsável pela apreensão não fora identificado ou
arrolado para depor. A três porque a prova testemunhal certificou que os
agentes da lei agiram de maneira abrupta, descortês e sequer tiveram o
cuidado de dar oportunidade aos investigados de explicar como
funcionava a drogaria. A quatro porque, a confirmar tais evidências, a
própria defesa trouxe aos autos muitas outras receitas que não foram
apreendidas durante a diligência, tudo a apoiar a versão defensiva e
gerar descrédito na atuação dos policiais e agentes da Anvisa.
Consideradas todas estas proposituras, não há como
exigir da defesa que demonstrasse a exatidão do estoque, levando em
conta a aquisição dos medicamentos e as respectivas vendas mediante
retenção do receituário.
Muito pelo contrário, exige-se da acusação que
formulasse pedido exato, concreto e livre de dúvidas com o término da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
37
instrução, que indicasse não somente a quantidade de medicamentos
apreendidos, mas especialmente que não existiam notas fiscais das
respectivas aquisições e receitas compatíveis com a quantidade do
estoque apreendido.
Houve indicação genérica, contrariada eficazmente
pela prova carreada ao processo. Na grande maioria dos medicamentos
pertinentes à acusação de tráfico ilícito de entorpecentes ocorreu a
precisa comprovação de que foram adquiridos mediante nota fiscal, havia
regular escrituração nos livros fiscais e de medicamentos controlados,
como ainda, o saldo entre venda e receitas estava compatível com o
estoque apreendido.
A conferência de uma parte ficou impossibilitada
pela perícia. Não obstante, há motivos de sobra para justificar a
inexistência de precisão da perícia neste particular conforme acima já
relatamos.
Mais ainda, é fato que o sistema “on line” havia
sido recentemente implantado pela Anvisa e apresentava falhas
frequentemente, impedindo o lançamento periódico do receituário pela
internet, de acordo com os documentos de fls. 691/699, em especial os
últimos datados de 19 e 27 de outubro daquele ano. Como decorrência,
havia uma falha administrativa, de certa forma até justificada, que não
pode ser alçada, não com as provas aqui existentes, à categoria de
infração criminal, em especial com a tamanha gravidade desta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
38
imputação.
Saliente-se que a escrituração estava realizada até o
dia 16 de outubro daquele ano (livro no4, fls.45v e 54v) e a diligência
ocorreu dia 22 de outubro, portanto, se havia ausência de escrituração,
não era superior aos sete dias previstos na Resolução da Diretoria
Colegiada RDC no 22/2014, artigo 10, § 3o, apontada pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária a fls. 1372.
(...)
Conclui-se afinal que, além de não podermos
descartar a versão dos acusados que, bem ao contrário, encontra seguro
refúgio nos autos, a prova apresentada pela acusação não confirmou a
imputação contida na exordial.
A condenação de agente como incurso nas sanções
previstas para o crime de tráfico de entorpecentes requer prova segura,
de modo que, restando dúvidas quando encerrada a instrução
processual, é de se impor a absolvição, em atenção ao princípio do "in
dubio pro reo", consagrado no artigo 386, VII, CPP.”
O i. representante do Ministério Público,
todavia, rebate a motivação da r. sentença absolutória, aduzindo
que “os depoimentos das testemunhas de acusação providenciam o
suficiente respaldo à prolação do decreto condenatório”. Ressaltou,
outrossim, que “os laudos periciais encartados concluíram que havia
diversos medicamentos falsificados e sem registro do Ministério da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
39
Saúde”. Da mesma forma, “com relação aos medicamentos com
princípio ativo de entorpecentes, a perícia concluiu que eles estão
classificados na Portaria 344/98-MS sendo considerados como droga nos
termos do artigo 66 da Lei no 11.343/06”.
Destacou que, “ainda que os acusados possuíssem
autorização para a venda desses medicamentos, eles não controlavam a
venda dos produtos e não realizavam a devida escrituração exigida pela
portaria 344/98 do Ministério da Saúde. Assim, há a ocorrência não só
de uma infração sanitária, mas também do delito de tráfico ilícito de
entorpecentes, haja vista que os réus comercializavam os medicamentos
em desacordo com determinação legal e regulamentar.”
E,
quanto
à
comprovação do elemento
subjetivo, argumentou que “os réus se valeram da desorganização
administrativa da farmácia para justificar as imputações, apresentando
cópias de notas fiscais que não foram apreendidas e por serem cópias
dificultam a verificação de verdade. A própria existência de registros
físicos é um indicativo da má-fé dos réus, pois a ANVISA exigia a
escrituração por registro digital. O réu se defendeu alegando que não se
utilizava do registro eletrônico porque ele foi adquirido e não
funcionava, justificativa inconsistente, já que o sistema era obrigatório
para todas as empresas do mesmo ramo.”
Por fim, aduz “com relação aos medicamentos
sujeitos a controle especial, por mais que a perícia tenha apontado a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
40
existência de nota fiscal de entrada e receituário médico justificando a
saída, a contabilidade do estoque apresentou divergência quanto aos
medicamentos apreendidos, denotando a existência de vendas não
contabilizadas e certamente sem receituário médico (vide resposta à
questão 05, formulada pela defesa, do laudo de fls. 1901/1915).”
Nada obstante o louvável empenho do i.
Promotor de Justiça, não há prova confortavelmente segura para
proclamar a responsabilidade criminal dos apelados.
É que, do confronto analítico do conjunto
probatório colacionado aos autos, pairam severas dúvidas sobre
a imputação objetiva que lhes foi endereçada na exordial
acusatória. Isso porque, a despeito de ter ficado
demonstrada a contrafação dos medicamentos Cialis e Viagra,
apreendidos no sítio do evento, não é possível aferir que os
apelados (Wanderley, na qualidade de proprietário da farmácia,
e Vanessa na condição de farmacêutica responsável pelo
estabelecimento) tivessem inequívoca ciência de sua origem
espúria (ou sequer que deveriam suspeitar da falsificação),
máxime porque, consoante destacado na r. sentença, as referidas
substâncias foram adquiridas de forma regular, vale dizer,
mediante nota fiscal emitida pela distribuidora Kolmed, certo que,
“confrontando os medicamentos apreendidos e listados nos laudos de fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
41
717/733 e 994/999, com os dados daqueles medicamentos adquiridos
através das notas fiscais apresentadas, percebe-se que há correlação entre
eles” (sic).
Corroborando tal conclusão, a testemunha
Mauro
Roberto
Gomes
(representante
de
vendas
de
medicamentos) “salientou ser impossível atestar a falsidade dos
medicamentos apenas através de contato visual” (sic, fl. 1.951).
Lado outro, consoante consignado na r.
decisum ora vergastada cuja fundamentação, aliás, cabalmente
enfrentou todas as questões ora repisadas nas razões recursais
“dentre os medicamentos apreendidos e listados pela acusação não
despontou nenhum medicamento que não possui registro e deveria ter.
Tanto é verdade que, mesmo ao final da instrução, em alegações finais o
Ministério Público deixou de especificar pelo menos um medicamento
sujeito a registro, repise-se, se manifestando de forma genérica sobre a
configuração do delito”.
Outrossim, a imputação da prática do crime
previsto no art. 33, caput, da Lei n. o 11.343/2006, também não
pode prosperar.
É que o exame químico-toxicológico resultou
NEGATIVO “para as substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas
proscritas (proibidas)”, malgrado estejam “listadas na portaria 344/98
como substâncias que requerem para sua comercialização legal, retenção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
42
do receituário, ora de cor azul ora de cor branca, com a prescrição de
uso”, ou seja, “as substâncias questionadas estão listadas como sujeitas
a controle do Ministério da Justiça, e não como proscritas” (sic, fls.
791/795). Ademais, “ao que consta, a drogaria inspecionada possuía a
devida autorização (fls. 56/65)” para realizar a comercialização das
substâncias descritas na exordial acusatória, quais sejam: “08
caixas de Lorazepam, da marca Lorax, 03 caixas de Cloxazolam, da
marca Olcadil, 03 caixas de Maleato de Midazolam, da marca
Dormonid, 36 caixas de Clonazepam, da marca Rivotril, e demais
entorpecentes da lista de medicamentos de fls. 79/81” (sic, fl. 02d).
E também no particular emerge imperioso
ressaltar a esmerada fundamentação da r. sentença, cujo teor
adoto como razão de decidir, no sentido de que “o laudo pericial
atestou a regularidade da escrituração fiscal e dos livros de registro
próprios de medicamentos controlados, enquanto o Fiscal da ANVISA e
a Autoridade Policial disseram genericamente que não havia controle
nem tampouco registros, circunstâncias que desvalorizam suas palavras
e, consequentemente, suas condutas”.
Além disso, “na grande maioria dos medicamentos
pertinentes à acusação de tráfico ilícito de entorpecentes ocorreu a
precisa comprovação de que foram adquiridos mediante nota fiscal, havia
regular escrituração nos livros fiscais e de medicamentos controlados,
como ainda, o saldo entre venda e receitas estava compatível com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
43
estoque apreendido” (sic). E não se pode ignorar que “os sistema on
line havia sido recentemente implantado pela Anvisa e apresentava
falhas frequentemente, impedindo o lançamento periódico do receituário
pela internet, de acordo com os documentos de fls. 691/699, em especial
os últimos datados de 19 e 27 de outubro daquele ano. Como
decorrência, havia uma falha administrativa, de certa forma até
justificada, que não pode ser alçada, não com as provas aqui existentes, à
categoria de infração criminal, em especial com a tamanha gravidade
desta imputação.
Saliente-se que a escrituração estava realizada até o
dia 16 de outubro daquele ano (livro no 4, fls. 45v e 54v) e a diligência
ocorreu dia 22 de outubro, portanto, se havia ausência de escrituração,
não era superior aos sete dias previstos na Resolução da Diretoria
Colegiada RDC no 22/2014, artigo 10, §3o, apontada pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária a fls. 1372” (sic, fl. 1.973).
Desnecessários acréscimos aos bem lançados
fundamentos da r. sentença, porquanto, repita-se, examinou
pormenorizadamente todos os elementos de prova amealhados
aos autos, os quais realmente não foram bastantes para se
comprovar a responsabilidade criminal dos acusados, daí porque
entendo mais prudente preservar a solução absolutória, em
prestígio ao princípio do in dubio pro reo, como, repito, assim
também considera necessário o parecer da Douta Procuradoria-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015569-26.2009.8.26.0099 -Voto no
44
Geral de Justiça
E não é demais lembrar: preferível, sempre, a
absolvição de prováveis culpados à condenação de possíveis
inocentes.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator